Tribunal: TJDFT
Processo: 0021016-83.2010.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para interposição de apelação criminal começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da sentença. Na espécie, verificado que o recurso ministerial foi interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões defensivas.
2. A imputação de culpa ao réu demanda que seja demonstrado tenha ele violado o dever de cuidado para com o paciente, decorrendo daí resultado danoso (morte) por ele não desejado. Não estando comprovado nos autos que o apelante agiu com imperícia, negligência ou imprudência, incabível a condenação pela prática do crime de homicídio culposo.
3. Recurso ministerial conhecido, preliminar defensiva rejeitada, e, no mérito, não provido, mantendo-se a sentença que absolveu o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.